Tribunal: TJPA
Processo: 0808251-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808251-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: SILVANO RODRIGUES DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808251-36.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ARIELSON RIBEIRO LIMA.

PACIENTE: S. R. DA C.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de S. R. DA C., preso preventivamente em 02/04/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência). A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da desnecessidade da prisão preventiva e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, pleiteando a revogação da custódia e a expedição de alvará de soltura. A liminar foi indeferida. Informações foram prestadas, e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a prisão preventiva do paciente ou se é possível a sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos dos autos, notadamente a reiteração da conduta abusiva do paciente, que descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas, evidenciando risco à integridade física e psicológica da vítima e comprometimento da ordem pública.

4.

O descumprimento das medidas protetivas de urgência, devidamente intimadas e claras em seus termos, demonstra a ineficácia de medidas cautelares diversas, sendo justificável a segregação cautelar como forma de evitar a escalada da violência doméstica.

5.

A custódia preventiva tem fundamento no art. 312 do CPP, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, que inclui perseguições reiteradas e invasão de domicílio, mesmo após advertência judicial.

6.

A jurisprudência admite a prisão preventiva em casos de violência doméstica quando verificado o risco à segurança da vítima e a insuficiência de medidas alternativas, conforme demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a reiteração de condutas que violam medidas protetivas de urgência, revelando risco à integridade da vítima e à ordem pública.

2.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando já se verificou o descumprimento anterior de determinações judiciais nesse sentido.

3.

A segregação cautelar tem natureza excepcional, mas é legítima quando pautada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de proteção da vítima e prevenção de novos atos de violência.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 312; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 22, III, "a" e "b", e art. 24-A.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Arielson Ribeiro Lima em favor do paciente S. R DA C., preso no dia 02/04/2025, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação Penal nº 0802061-37.2025.8.14.0039.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no
seu status libertatis
em face de: a) desnecessidade da prisão; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Requer, a revogação da prisão preventiva com imediata expedição do alvará de soltura em favor do coacto.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 26397309 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
Writ
(Doc. Id. nº 26502308 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 26569840 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 31 de março de 2025, por volta das 20H00, na Estrada Praça Célio Miranda, nº 56, Rua das Laranjeiras, QD 56, Lote 25, Juparanã, cidade de Paragominas, Estado do Pará, o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, DEUSILENE ALVES DA SILVA, bem como a perseguiu, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

As medidas protetivas foram deferidas no bojo dos autos 0801549-54.2025.8.14.0039, no dia 13/03/2025, tendo o coacto sido intimado no dia 17 de março de 2025.

Foram deferidas as seguintes medidas:
"a) MANTER distância mínima de 200m da vítima (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06); b) PROIBIÇÃO DE MANTER contato com a ofendida e seus familiares (EXCETO OS FILHOS), por qualquer meio de comunicação (artigo 22, inciso III, alínea “b”, da Lei nº 11.340/2006). c) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR a casa da ofendida."
.

Consta ainda que, na data dos fatos, a vítima, procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Paragominas, relatando que o paciente invadiu seu domicílio na noite anterior, permanecendo no local por cerca de uma hora, demonstrando descontrole emocional e proferindo discurso manipulativo, mesmo diante da presença de familiares da ofendida.

A autoridade policial determinou a imediata localização e condução do coacto, o qual foi encontrado trabalhando na empresa Agroyan, situada na Rua Lameira Bitencourt, bairro Célio Miranda, nesta cidade. A abordagem foi realizada de forma serena e sem resistência, e o paciente foi conduzido à DEAM para os procedimentos legais.

Em seu interrogatório, o coacto admitiu os fatos, confirmando o descumprimento das medidas protetivas de urgência.

Quando ouvida, a vítima relatou que durante o mês de março de 2025, compareceu diversas vezes a Delegacia para reportar comportamentos abusivos e reincidentes do paciente, mesmo tendo sido devidamente notificado da medida protetiva.

Segundo seu relato, o coacto continua a procurá-la insistentemente, inclusive dirigindo-se à sua residência sem consentimento. Informa que ele estaciona a motocicleta em frente à sua casa e entra no imóvel, infringindo o limite estabelecido pela medida. A ofendida informou, ainda, que precisou bloqueá-lo nas redes sociais e ligações telefônicas, mas ele continua enviando mensagens via SMS, alegando querer notícias dos filhos. Contudo, a vítima esclarece que há uma terceira pessoa responsável por fornecer essas informações, não havendo justificativa para os contatos diretos. Relatou ainda sentir-se sufocada, temerosa e em constante estado de alerta, especialmente diante do atual aumento dos casos de feminicídio, expressando:
"eu não quero passar por isso"
. Menciona também que sua residência não possui qualquer tipo de segurança que lhe garanta proteção efetiva contra o agressor.

Cumpre salientar, por fim, que o paciente já respondeu a outro processo (0805445-47.2021.8.14.0039) por lesão corporal contra a mesma vítima, tendo sido absolvido por insuficiência de provas já que a vítima não foi ouvida em audiência.

Eis os fatos.

DA DESNECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Verificando os autos, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
fundamentou escorreitamente o
decisum
preventivo, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se motivada em dados concretos, demonstrando que a custódia cautelar se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade.

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a custódia não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP, como exposto da decisão que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

[...]A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo ratificado, ainda, que o poder público tem o dever de garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A respeito da prisão preventiva cabe destacar que constitui modalidade de segregação cautelar, via de exceção, que pode ser decretada judicialmente, desde que presentes os pressupostos e os fundamentos que a autorizam.

No presente caso, os pressupostos restaram comprovados, eis que há indícios de que o flagranteado seja autor do crime de descumprimento de medidas protetivas anteriormente já conferidas em desfavor do mesmo.

Quanto às hipóteses de decretação de prisão preventiva, entendo que, no caso em análise, estão preenchidas as do art. 312, do CPP, pois o flagranteado com o crime praticado colocou em risco a fragilizada ordem pública, tendo em vista que desrespeitou as medidas deferidas em seu desfavor, demonstrando total descontrole de suas ações, colocando ainda em risco a segurança física e
psicológica da vítima.[...]

[...]Portanto, entendendo este juízo restarem presente o requisito acima exposto, autorizador da prisão preventiva, inaplicável seria conceder medidas cautelares diversas da prisão, a qual evidentemente passariam a ser inócuas e ineficazes, vez que o flagranteado descumpriu as medidas protetivas deferidas em seu desfavor nos autos nº 0801549-54.2025.8.14.0039.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE SILVANO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO EM PRISÃO PREVENTIVA na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.
[...]

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/05/2025